Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-89.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. RIVALIDADE DE TORCIDAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (artigo 157, caput, do Código Penal), consistente na subtração, mediante violência e grave ameaça, de camiseta pertencente a adolescente de 12 anos, em via pública, motivada por rivalidade entre torcidas de futebol, fixando-se a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de animus furandi e de grave ameaça; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo reclama, para sua configuração, o dolo específico de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo (animus rem sibi habendi).
4. Comprovado nos autos que a intenção do agente, impulsionada por fanatismo e rivalidade futebolística, não era a de incorporar o bem ao seu patrimônio (vantagem econômica), mas, sim, a de constranger a vítima — torcedora de time rival e menor de idade — a despir a camisa em via pública para levá-la como "troféu" à sede de torcida organizada, impõe-se a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal (art. 146 do CP). A subtração, neste caso, figurou apenas como meio para a consumação do constrangimento.
5. Na dosimetria, justifica-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade (crime praticado contra adolescente de 12 anos) e da conduta social (delito cometido durante o cumprimento de pena em regime aberto por outra condenação).
6. Sendo o réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos em razão da violência e grave ameaça empregadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, caput e §§ 2o e 3o, 44, 59, 77, 146 e 157, caput; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 430267, 20090310056440APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18.06.2010; Acórdão no 2073718, 0739378-04.2024.8.07.0003, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025.